Tribunal: TJSP
Processo: 9060748-74.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
READEQUAÇÃO - Apelação Cível – RE 593.849/MG – Tema 201 STF - Art. 1.040, do Código de Processo Civil – Mandado de Segurança – ICMS – Suposto creditamento indevido – R. sentença que denegou a ordem – V. Acórdão que denegou a ordem – Tema 201 STF, que firmou entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base

Ementa:
READEQUAÇÃO - Apelação Cível – RE 593.849/MG – Tema 201 STF - Art. 1.040, do Código de Processo Civil – Mandado de Segurança – ICMS – Suposto creditamento indevido – R. sentença que denegou a ordem – V. Acórdão que denegou a ordem – Tema 201 STF, que firmou entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida - Objetiva-se a restituição por transferência à substituta tributária, sem prévia conferência do fisco – Decisão que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não havendo ofensa ao referido Tema

Recurso desprovido